Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706743-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSAL. VEDAÇÃO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DA AÇÃO MANDAMENTAL. 1. É vedado em sede recursal conhecer de pedido não deduzido no momento oportuno, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, razão por que não se conhece de pedido veiculado apenas em sede recursal. 2. O ICMS não incide sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois não há transferência de propriedade, requisito para configurar o fato gerador do imposto. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 166, considerando que “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Este entendimento foi reiterado pelo colendo STJ pelo julgamento do Recurso Especial no 1.125.133/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 4. A escolha pelo litigante da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado pro autoridade administrativa que tenha violado direito subjetivo do impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, assim como de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado. 5. Não se admite a deflagração de fase instrutória na via estreita da ação mandamental, cabendo ao impetrante coligir na exordial toda a prova necessária para evidenciar a pretensão mandamental, de modo que o seu direito líquido seja demonstrado de plano. 6. Ausente prova de que a empresa impetrante está, de fato, em vias de ser tributada sobre as operações internas de deslocamento de mercadorias, ou do Distrito Federal para outras unidades da Federação, impõe-se a denegação da ordem. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 151, inciso IV, do CTN e enunciados 166 da Súmula do STJ e 573 da Súmula do STF, pugnando para que seja concedido o direito líquido e certo de ser suspensa a exigibilidade do ICMS sobre as operações de transferência de produtos por ela comercializados quando da transferência de seus estabelecimentos localizados no Distrito Federal, assim como a remessa de mercadorias destes estabelecimentos para filiais localizados em outros Estados. Suscita, ademais, divergência jurisprudencial no sentido de que o direito líquido e certo é compreendido como aquele que não exige dilação probatória para ser comprovado, podendo ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída. Colaciona ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta transgressão aos artigos 5o e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, pugnando pela concessão da segurança, diante da inexigibilidade do ICMS na presente hipótese. Pede, ao fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO JOSÉ FERREIRA RESENDE, OAB/MG 112.115 (ID 27676404 - Pág. 1 e ID 27676406 - Pág. 1). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 151, inciso IV, do CTN. Isso porque a turma julgadora entendeu que, não obstante a tese ora defendida tenha respaldo na jurisprudência (REsp 1.125.133/SP), a recorrente não fez prova pré-constituída da ocorrência de tributação indevida, tampouco da ameaça de vir a sofrê-la. Confira-se: “(...) Todavia, na espécie, ainda que a tese da impetrante encontre guarida na jurisprudência, tem-se que não houve o efetivo atendimento à determinação contida na Lei do Mandado de Segurança no sentido de demonstrar de plano, munido de prova pré-constituída, a violação de lei por parte de autoridade, ou mesmo o justo receio de vir a sofrê-la. Deveras, não há prova de que a empresa apelante está, de fato, em vias de ser tributada sobre as operações internas de deslocamento de mercadorias, ou do Distrito Federal para outras unidades da Federação. As notas fiscais anexadas de ID 23818396 não são suficientes para se verificar que, efetivamente, houve tributação sobre os deslocamentos físicos das mercadorias, até porque, como bem pontuado na r. sentença, seria necessária a apuração e conferência dos códigos lançados e sua correlação com a atividade efetivamente desenvolvida, além do detalhamento sobre como são lançados os códigos fiscais lá registrados, se pela empresa ou pelo fisco. As referidas notas trazem a informação de que as mercadorias descritas estão sendo remetidas para filiais da empresa situadas nas cidades de Cristalina/GO e Formosa/GO, com o destaque do ICMS, contudo não há como se verificar a partir disso que tais transações foram incluídas no fato gerador da base de cálculo dos valores apurados pelo Fazenda Pública, tornando-se necessária a instauração de ampla dilação probatória, o que, como mencionado, é vedada em sede de mandado de segurança.” (ID 24540837 - Pág. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo não deve subir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 166 da Súmula do STJ e 573 da Súmula do STF, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta ofensa aos artigos 5o e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-5/7/2021). Além disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado LEONARDO JOSÉ FERREIRA RESENDE, OAB/MG 112.115 (ID 27676404 - Pág. 1 e 27676406 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030